Tribunal: TJDFT
Processo: 0725558-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DESOUPAÇÃO DO IMÓVEL POR FALTA DE PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS. POSSIBILIDADE. CAUÇÃO DESNECESSÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No cumprimento provisória de sentença em que há obrigação de fazer consistente em desocupação de imóvel por falta de pagamento de aluguéis, cabível o emprego do disposto no art. 64 da Lei no 8.245/91, que dispensa, nesta hipótese, a prestação de caução.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.